Tribunal: TJDFT
Processo: 0721192-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721192-10.2022.8.07.0000 RECORRENTES: MÁRCIO ANDRÉ LOHMANN, RITA MARTINS LOHMANN RECORRIDA: LAAD AMÉRICAS NV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO SUSPENSO. NÃO PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. RETOMADA DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “2.2 A suspensão de todas as execuções contra o empresário em recuperação judicial consiste em benefício legal absolutamente indispensável para que este, durante o stay period, possa regularizar e reorganizar suas contas, com vistas à reestruturação e ao soerguimento econômico-financeiro, sem prejuízo da continuidade do desenvolvimento de sua atividade empresarial.” (REsp n. 1.867.694/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.). E possibilidade de prorrogação do stay period (180 dias) tem caráter excepcional conforme artigo 6o, §4o, Lei 11.101/2005. 1.2. Na hipótese, os agravados não formularam pedido de prorrogação do stay period, e o Juízo Universal da Recuperação Judicial não prorrogou a suspensão. Assim, o curso do processo de execução deve ser retomado. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido divergiu da intepretação atribuída pela Corte Superior aos artigos 6o, §4o, 47 e 49, todos da Lei 11.101/2005, no sentido de que, após o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão, não há a retomada automática das execuções, pois quaisquer atos constritivos sobre os bens da empresa recuperanda devem ser submetidos ao Juízo da Recuperação Judicial. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado dissenso pretoriano relacionado com a interpretação dada os artigos 6o, §4o, 47 e 49, todos da Lei 11.101/2005. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015